Tribunal: TJSP
Processo: 1001028-88.2016.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação. Ação de execução de título extrajudicial. Sentença de extinção, com fundamento no art. 924, III, do CPC. Recurso do autor. Pleito de anulação da sentença. Cabimento. Juízo "a quo", que homologou acordo celebrado entre as partes, não observou a cláusula de suspensão do feito até o cumprimento do pacto. Ré que não efetuou o pagamento da última parcela, não satisfazendo a obrigação

Ementa:
Apelação. Ação de execução de título extrajudicial. Sentença de extinção, com fundamento no art. 924, III, do CPC. Recurso do autor. Pleito de anulação da sentença. Cabimento. Juízo "a quo", que homologou acordo celebrado entre as partes, não observou a cláusula de suspensão do feito até o cumprimento do pacto. Ré que não efetuou o pagamento da última parcela, não satisfazendo a obrigação assumida, devendo o pagamento ser comprovado para que se considere satisfeita a obrigação. Extinção afastada. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018048
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001028-88.2016.8.26.0498, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelada VERA LUCIA DE CARVALHO ANTONELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001028-88.2016.8.26.0498 - Voto no 6556 - A
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001028-88.2016.8.26.0498
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Vera Lucia de Carvalho Antonelli
Comarca: Ribeirão Bonito
Juiz(a): Victor Trevizan Cove.
Voto no 6556.
Apelação. Ação de execução de título extrajudicial. Sentença
de extinção, com fundamento no art. 924, III, do CPC. Recurso
do autor. Pleito de anulação da sentença. Cabimento. Juízo “a
quo”, que homologou acordo celebrado entre as partes, não
observou a cláusula de suspensão do feito até o cumprimento do
pacto. Ré que não efetuou o pagamento da última parcela, não
satisfazendo a obrigação assumida, devendo o pagamento ser
comprovado para que se considere satisfeita a obrigação. Extinção
afastada. Recurso provido para anular a sentença e determinar
o regular prosseguimento do feito.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 66, que julgou
extinta a demanda com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil,
ante o cumprimento do acordo homologando pela decisão de fls. 63.
O autor recorre e alega, em síntese, que: a) deve ser afastada a
extinção, pois o MM. Juiz a quo não observou que, nos termos do acordo, consta cláusula
de suspensão do feito até o cumprimento do pacto; b) ré deixou de cumprir com pagamento
da ultima parcela, feito que deve prosseguir regularmente (fls. 68/74).
Ausente contrarrazões (fls. 88).
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 75/76).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001028-88.2016.8.26.0498 - Voto no 6556 - A
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada
pelo apelante de “Cédula Rural Pignoratícia” no 40/01500-9 (fls. 15/22), para concessão de
crédito no valor de R$ 110.458,40 (cento e dez mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e
quarenta centavos) com vencimento em 28.02.2015.
Sobreveio sentença que julgou extinta a ação de execução,
com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, por entender que
satisfeita a obrigação, restando a irresignação do autor para que seja afastada a extinção e o
feito tenha seu regular prosseguimento.
Com efeito, para que haja a extinção da ação, com base no
artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, faz-se necessária a efetiva comprovação
da satisfação da obrigação, não podendo esta ser presumida.
Desta forma, o silêncio da apelante a respeito do
cumprimento da obrigação não importa em presunção de quitação da dívida, de maneira
que não é cabível a extinção do processo.
Sendo assim, em que pese o entendimento do Juízo a quo,
em face do inadimplemento da última parcela do acordo pela ré, impõe-se o afastamento da
extinção do feito com o regular prosseguimento da execução.
Nesse sentido, é o entendimento desta C. 15a Câmara de
Direito Privado:
EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ACORDO
HOMOLOGADO EM JUÍZO - PARTES INTIMADAS POR DUAS
VEZES
PARA
QUE
SE
MANIFESTASSEM
SE
HOUVE
CUMPRIMENTO, PERMANECENDO SILENTES, VINDO, POR FIM, A
SENTENÇA Silêncio que não implica em quitação da dívida, pura e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001028-88.2016.8.26.0498 - Voto no 6556 - A
4
simplesmente, a qual se prova mediante pagamento Feito que deve aguardar
provocação em arquivo, no lugar de ser extinta a execução Precedentes
Recurso provido para se anular a sentença que decretou a extinção da
execução, devendo o feito aguardar provocação em arquivo. (Apelação
Cível no 0000581-45.2013.8.26.0653; Rel. Des. Mendes Pereira;
Comarca: Vargem Grande do Sul; Órgão Julgador: 15a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 11/07/2.017; Data de Registro:
12/07/2017).
Observa-se que eventual inércia da apelante em se manifestar
quanto ao cumprimento integral da obrigação poderia acarretar a suspensão do processo e
sua remessa ao arquivo, onde aguardaria a prescrição ou a provocação das partes, mas não
a presunção de satisfação da obrigação pelo apelado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para anular
a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo.
Elói Estevão Troly
Relator